Tribunal: TJMT
Processo: 1004081-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS – INADIMPLÊNCIA EVIDENCIADA – COMPRADOR NÃO NEGA A DÍVIDA E NEM QUE JÁ TENHA TRANSFERIDO OS BENS A TERCEIROS – LEVANTAMENTO PELO CREDOR DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR SE ENCONTRAREM OS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – DESCABIMENTO – PRÉVIA CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO PELO EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004081-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ELBRAIR DUTRA CARRIJO - CPF: 545.725.331-72 (AGRAVANTE), IPANEMA PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA - CNPJ: 17.567.042/0001-01 (AGRAVADO), ESLANI SANDRA DA CONCEICAO MENDES - CPF: 029.253.861-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1004081-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
ELBRAIR DUTRA CARRIJO

AGRAVADO:
IPANEMA PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

–

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS –
INADIMPLÊNCIA
EVIDENCIADA –
COMPRADOR
NÃO NEGA A DÍVIDA E NEM QUE JÁ TENHA TRANSFERIDO OS BENS A TERCEIROS
–
LEVANTAMENTO
PELO CREDOR
DE VALORES BLOQUEADOS NA CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO

–
POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO POR SE ENCONTRAREM OS BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE
–
DESCABIMENTO – PRÉVIA CIÊNCIA DA RESTRIÇÃO PELO
EXECUTADO
–

RECURSO

DES
PROVIDO
.

Deve ser mantida a decisão que deferiu o levantamento
,
pelo credor
,
dos valores bloqueados na conta bancária do executado se
este
, além de não negar que está inadimplente com o contrato de compra e venda
,
tampouco que tenha transferido os veículos adquiridos da exequente para terceiros sem a sua prévia quitação, restar evidenciado do contrato que o executado tinha ciência de que os bens objeto do negócio se encontravam alienados
fiduciariamente
.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELBRAIR DUTRA CARRIJO
na
Execução de Título Extrajudicial
proposta pela
IPANEMA PISCINAS E AQUECIMENTOS LTDA
, contra a decisão que rejeitou a impugnação da penhora, deferiu a inclusão dos valores das parcelas vincendas ao montante executado e determinou a expedição de alvará para levantamento pela exequente dos valores bloqueados na conta bancária do executado (R$ 31.987,62).

Sustenta o agravante que foi bloqueado quantia superior (R$ 73.516,42) ao valor da causa (R$ 23.686,54), devendo ser devolvido o valor excedente ao executado.

Alega a nulidade do contrato de compra e venda em razão da posse precária da agravada, uma vez que o veículo se encontrava alienado fiduciariamente à terceira pessoa, sendo o negócio firmado sem a anuência do credor fiduciário.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal
foi
indeferida

(
ID
210577688
).

Sem contraminuta
(ID
214443161
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos de origem que a exequente, ora agravada, firmou com o executado/agravante contrato de compra e venda dos veículos TRA/C TRATOR/CABINE EST, ano 2014/2014, Placa
QBG2057/MT
;
CAR/S REBOQUE/CARROC ABT
, ano
2014/2014
,
P
laca
QBJ6557/MT
e
CAR/S REBOQUE/CARROC ABT
, ano
2014/2014
, Placa
QBJ6557/MT
, pelo valor de R$
R$ 340.563,13 (trezentos e quarenta mil reais e quinhentos e sessenta

e três reais e treze centavos)
.

Foi ajustado o pagamento da seguinte forma:

“
1. R$ 10.000,00 (dez mil reais) a vista em dinheiro;

2. R$ 10.000,00 (dez mil reais) com cheque pré-datado, sendo o primeiro no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dia 16/08/2019 (cheque de nº. 850403) e o segundo no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o dia 23/08/2019 (cheque de nº. 850404), ambos do Banco 001, Agência: 809, Conta Corrente: 131.992-2, cliente bancário desde 12/2007, cheque em nome de:
Hemillaine
Silva
Batistella
, CPF: 015.600.791-69, RG: 1740882 SECT-GO, pagamento considerado quitado após a compensação do cheque;

3. R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com cheque pré-datado dividido em 03 (três) vezes (Banco 237, Agência: 2119, Conta Corrente: 19582-0: 1º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/10/2019 (cheque de nº. 737);

2º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/11/2019 (cheque de nº. 738);

3º - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o dia 02/12/2019 (cheque de nº. 739).

4. R$ 70.000,00 (setenta mil reais) pago com um veículo marca e modelo I/VW AMAROK CD 4X4 SE – tipo ESP/CAMINHONET/ABERT/C.DUP – cor prata – ano 2011/2012 – placa NEY-7344 – Renavam: 00371210208, Chassi: WV1DB42H5CA004510,
emnome
de Claiton Costa Leão, CPF: 567.180.701-72;

5. R$ 220.563,13 (duzentos e vinte mil, quinhentos e sessenta e três reais e treze centavos), valor este parcelado em 60 (sessenta) parcelas a serem acrescidas de juros conforme contrato firmado em 27/06/2014 alienado junto ao Banco do Brasil em nome do VENDEDOR
.
”

A execução foi proposta inicialmente para o recebimento do valor das parcelas vencidas, no importe de R$
R$ 23.686,54 (vinte e três mil seiscentos e

oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
, acrescendo-se os valores das parcelas que fossem se vencendo mensalmente, acrescidas de juros e correção monetária.

Consta que foi bloqueada nas contas bancárias do executado a importância de R$ 73.516,42 (setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

A parte exequente manifestou-se nos autos requerendo a transferência da integralidade do valor bloqueado para sua conta, sob a alegação de que chegou ao seu conhecimento que o executado vendeu os veículos objeto da execução para terceiro, violando a cláusula 3ª do contrato.

Assim, diante do risco de a credora precisar assumir o pagamento das parcelas vincendas, no importe de R$ 47.005,21 (quarenta e sete mil
cinco reais e vinte e um centavos), além das vencidas que já arcou, requereu o levantamento da totalidade do valor penhorado.

Sobreveio, então, a decisão recorrida:

“Pretende o executado
ELBRAIR DUTRA CARRIJO
em Id. 125623296 a liberação dos valores excedentes penhorados em Id. 123425334, sob o fundamento de que foi bloqueado o montante de R$ 73.516,42, enquanto o valor da causa é de R$ 23.686,54. Alega ainda nulidade contratual.

O exequente manifestou em Id. 126178314, pela manutenção da penhora do valor de R$ 73.516,42, alegando para tanto que somente havia incluído os valores vencidos, e que posteriormente passou a exigir o vencimento antecipado das parcelas.

É o relato.

Decido.

O executado sofreu o bloqueio do montante de R$ 73.516,42 (setenta e três mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos).

Não obstante ter sido efetuado o bloqueio do montante indicado, verifico que o valor excedente foi desbloqueado quando do resultado da penhora, permanecendo o bloqueio e transferência da quantia indicada na petição inicial de R$ 31.987,62, conforme juntada em Id. 123425334, motivo pelo qual não há que se falar em excesso de bloqueio.

Com relação a alegação de nulidade de cláusula contratual, tal matéria depende de dilação probatória, sendo própria dos embargos à execução, o qual inclusive foi distribuído com a matéria aqui defendida sob nº 1002520-64.2023.8.11.0021. Ocorre que, como se percebe da certidão lançada naqueles autos, os embargos foram interpostos intempestivamente.

Ante o exposto,
rejeito
a impugnação do executado.

Com a preclusão da presente decisão
, expeça-se
alvará de levantamento dos valores bloqueados em conta a ser informada pelo exequente.

No mais, no que concerne a inclusão das parcelas vincendas requeridas pelo exequente em Id. 123641879, o Enunciado número 86 aprovado na I Jornada de Direito Processual Civil do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal dispõe que as prestações vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação
incluem-se na execução de título executivo extrajudicial (
arts
. 323 e 318, parágrafo único, do CPC).

Assim,
defiro
a inclusão dos valores das parcelas vincendas ao montante executado.

Intime-se
a exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar planilha atualizada do débito com a exclusão dos valores efetivamente penhorados (R$ 31.987,62).”

Sob a alegação de que a decisão agravada ignorou a nulidade do contrato firmado entre as partes (em razão de os bens objeto do negócio se encontrarem alienados fiduciariamente), bem como de que foi bloquead
a
quantia superior
à
executada, foi interposto o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, conforme acima exposto, a execução foi proposta inicialmente para o recebimento do valor das parcelas vencidas, no importe de R$
R$ 23.686,54 (vinte e três mil seiscentos e

oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos)
, acrescendo-se os valores das parcelas que fossem se vencendo mensalmente, acrescidas de juros e correção monetária.

Ocorre que
com o bloqueio da importância
de

R$ 73.516,42 (setenta e três mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos)
nas contas do executado, a
exequente manifestou-se nos autos requerendo a transferência da integralidade do valor bloqueado para sua conta,
em razão de ter chegado
ao seu conhecimento que o executado vendeu os veículos objeto da execução para terceiro
.

Neste particular
, denota-se da cláusula 3.8 do contrato firmado entre as partes (ID
113880985)

a
vedação expressa à alienação dos veículos antes de quitadas suas parcelas
.

De se destacar que o agravante não nega em seu recurso a dívida,
tampouco que
tenha transferido os veículos adquiridos da agravada para
terceiros sem a sua prévia quitação
, o que demonstra, ao menos nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela exequente
.

Ademais, não prospera a alegação do agravante de nulidade do contrato de compra e venda firmado entre as partes em razão de os veículos se encontrarem alienado fiduciariamente à terceira pessoa.

Isto porque, o agravante tinha
plena
ciência d
as referidas restrição quando da realização
negócio
e que por conta disso deveria pagar as parcelas em dia para
que
não
houvesse
incidência de encargos moratórios
, consoante se denota do parágrafo primeiro da cláusula segunda do contrato de compra e venda (ID 113880985 dos autos de origem).
Vejamos:

Desta feita
,
se além de não negar que está inadimplente com o contrato de compra e venda
,
tampouco que tenha transferido os veículos adquiridos da exequente
para terceiros sem a sua prévia quitação,
resta evidenciado do contrato que o executado tinha ciência de que os bens objeto do negócio se encontravam alienados fiduciariamente,
deve
ndo
ser mantida a decisão que deferiu
o levantamento pelo
credor dos valores bloqueados na conta bancária do agravante
.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024